Tribunal: TJSP
Processo: 1500156-20.2019.8.26.0592
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017894
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500156-20.2019.8.26.0592, da Comarca de Tupã, em que é apelante GABRIEL
BETELLI ESCORCE DE SOUZA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: em
complementação ao julgado, o provimento parcial ao recurso se dá também
para substituir a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de
direito. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente sem voto), WALTER DA SILVA E MARCO DE
LORENZI.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
LAERTE MARRONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500156-20.2019.8.26.0592 -Voto no
2
Voto no 15.604.
Apelante: Gabriel Betelli Escorce de Souza.
Apelado: Ministério Público.
Acusado condenado pelo crime de tráfico de drogas, com a
aplicação da causa de redução de pena prevista no artigo 33,
par. 4o, da Lei no 11.343/06. Adequação da pena aos
parâmetros fixados pelo Superior Tribunal de Justiça
quando do julgamento do HC no 596.603. Manutenção do
regime inicial semiaberto, com substituição por duas penas
restritivas de direito.
1. A Egrégia Presidência da Seção de Direito
Criminal deste Tribunal de Justiça determinou o encaminhamento dos
autos a este magistrado relator do processo (fls. 393/397), para análise
da compatibilidade do acórdão com a decisão do Colendo Superior
Tribunal de Justiça no julgamento do HC no 596.603-SP, mais
precisamente, quanto ao item 4 da parte dispositiva, cujo teor se
reproduz a seguir:
“21.4.
Aos
condenados
que
atualmente
cumprem pena e aos que vierem a ser sancionados por prática do crime
de tráfico privilegiado, em que se reconhecem todas as circunstâncias
como favoráveis, e aos que vierem a ser sancionados por tal ilicitude
(mesmas circunstâncias fáticas), determinar que não se imponha -
devendo haver pronta correção aos já sentenciados - o regime inicial
fechado de cumprimento da pena.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500156-20.2019.8.26.0592 -Voto no
3
2. Pois bem, a r. sentença condenou o réu às
penas de 7 anos de reclusão, em regime inicial fechado, bem como
pagamento de 700 dias-multa, no valor unitário correspondente ao
mínimo legal, como incurso nos artigos 33, “caput”, da Lei no 11.343/06
(conduta envolvendo 26 porções de cocaína, com peso aproximado de
27,27 gramas).
Em acórdão proferido em 08/07/2020, esta
Câmara deu parcial provimento ao apelo defensivo, a fim de reduzir as
penas para 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto,
mais o pagamento de 250 dias-multa, como incursos no crime 33, par.
4o, da Lei no 11.343/06 - reconhecido, portanto, a figura do tráfico de
drogas privilegiado (cfr. fls. 284/293).
Tomando-se
em
conta,
os
parâmetros
estabelecidos pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, quando do
julgamento do HC no 596.603 (item 21.2), considerando a
quantidade e a natureza da droga (26 porções de cocaína, com peso
aproximado de 27,27 gramas, observado o elevado potencial lesivo desta
droga para a saúde pública), dados que incrementam o desvalor da
conduta, mantém-se o regime inicial semiaberto para a pena privativa
de liberdade, todavia, com substituição por duas penas restritivas de
direito, quais sejam, prestação de serviços à comunidade, na forma a ser
indicada em execução, bem como prestação pecuniária, correspondente
ao pagamento de 1 salário mínimo, em favor de entidade pública ou
privada, de caráter social, a ser indicada pelo juízo da execução.
3. Ante o exposto, pelo meu voto, em
complementação ao julgado, o provimento parcial ao recurso se dá
também para substituir a pena privativa de liberdade por duas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500156-20.2019.8.26.0592 -Voto no
4
penas restritivas de direito.
Oficie-se, comunicando.
LAERTE MARRONE
Relator